Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO DE PARTO. FETO PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. TRATAMENTO EMERGENCIAL. RISCO DE MORTE. PLANO DE SAÚDE. CASSI. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.656/1998. CONTRATO ANTIGO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVADA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DO PLANO EM COBRIR O TRATAMENTO. DESÍDIA DA RÉ EM RESPONDER A TEMPO E MODO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O fato de o contrato ter sido formalizado em momento anterior à promulgação da Lei no 9.656/98, Lei dos Planos de Saúde, não afasta a obrigação da operadora ré em autorizar e custear o tratamento indicado. Precedentes.
2. Assim, nos termos contratuais, e sendo necessários os procedimentos para salvar a vida da paciente, deve o Plano de Saúde arcar com o respectivo pagamento.
3. O descumprimento contratual, mesmo em casos de recusas de cobertura de Plano de Saúde, não gera, só por si, dano moral.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.